Tribunal: TJDFT
Processo: 0742175-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ACONSULTORA TREINAMENTOS LTDA. contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra WANDERSON RICARDO SANTANA BARBOSA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a retirada do ar do acesso em nuvem, bem como a proibição de novas vendas e divulgação, do produto descrito na inicial. O endereço da conta referente à nuvem que se pretende suspender, contudo, não está devidamente especificado nos autos, o que inviabiliza eventual cumprimento da ordem liminar pelo gerenciador do aplicativo de internet. Intime-se, pois, o Agravante, para, em 5 (cinco) dias, indicar a conta ao qual está vinculada a nuvem que contém os arquivos, em tese, ilegalmente revendidos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator